Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I - Comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, por meio das declarações firmes e coesas das vítimas e confissão do réu, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima quando firme e coerente, tem relevante valor probatório.
III - O emprego de faca para ameaçar as vítimas, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria.
IV - Fixada pena com observância estrita dos artigos 58 e 69 do CP, bem como à jurisprudência acerca das frações adequadas, não há como modificar a sentença.
V - Recurso conhecido e desprovido.